Tribunal: STF
Processo: RE 94713
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA D DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
SUA INVIABILIDADE, A VISTA DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, IV, "D",
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.